Tribunal: TJBA
Processo: 8109251-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109251-95.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: ELTON OLIVEIRA MACHADO 83218033500 Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. NECESSIDADE DE PEDIDO EXTINTIVO POR PARTE DO RÉU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA QUE SE IMPÕE.1. Extingue-se o processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do diploma processual pátrio. Porém, para sua aplicação, exige-se a prévia intimação pessoal do autor, o que não ocorreu neste caso. 2. Além disso, inconteste a aplicabilidade da Súmula 240 do Tribunal da Cidadania, a qual, condiciona a decretação do abandono de causa à formulação de pedido extintivo por parte do réu. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8109251-95.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e como apelada ELTON OLIVEIRA MACHADO 83218033500. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .